Tribunal: STF
Processo: RE 1253290
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (e-DOC 18): 
    "DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO VALIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ART. 114, III, DA CF/88.
    I. Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda que tem por objeto sustar eleições e tornar sem efeito posse de diretoria de entidade sindical, nos termos do artigo 114, inciso III, da Constituição da República.
    II. Dada a amplitude da regra constitucional, que abrange toda e qualquer demanda relacionada a representação sindical e que envolva sindicatos e trabalhadores, não há como escapar à conclusão de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar ação cujo objeto gravita em torno de eleições sindicais.
    II. Reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal. Decretação da nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça do Trabalho."
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 114, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar questões atinentes ao processo eleitoral que envolva servidores públicos estatutários e o sindicato (e-DOC 21).
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o recurso extraordinário (e-DOC 26).
    É o relatório. Decido.
    Cuida-se, na origem, de ação cautelar inominada com pedido de liminar visando a sustação dos efeitos do Edital nº 01/2015, de 16/12/2015, do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Publico da União e do Conselho Nacional do Ministério Público – Sinasempu, a fim de suspender o ato de posse da Diretoria Executiva Nacional Colegiada e da Diretoria Seccional do Distrito Federal para o biênio 2016/2018.
    Em consulta ao site do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, observa-se ter ocorrido a posse da Diretoria Executiva Nacional Colegiada do Sindicato para o biênio 2019/2021. 
    Desse modo, considerando que já houve o término do mandato eletivo para o biênio 2016/2018, não se encontra presente o binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional pleiteada, em razão da perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal. 1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 612.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29.03.2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NÃO-CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, QUANTO À FAZENDA PÚBLICA, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O estado de sucumbência - que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial - qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” (RE 596.969-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24.05.2013)
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, porque prejudicado, em decorrência da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
 Relator 
Documento assinado digitalmente